Tribunal: CARF
Processo: 17613.720784/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720784/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.620 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
CLAUDIO CARNEIRO DE MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720784/2012-22
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720784/2012-22

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 104/108):
Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado através de seu procurador (fls.
04/06), contra Lançamento de Ofício no 2010/385431096000832 relativo ao Exercício
de 2010 Ano Calendário 2009 que resultou em crédito tributário no montante de R$
21.192,92, sendo R$ 10.889,39 de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
(código de receita 2904), R$ 8.167,04 de Multa de Ofício e de R$ 2.136,49 de Juros de
Mora, calculados até 29/02/2012, conforme Notificação de Lançamento fls. 83/91.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 85/89 versando sobre as infrações de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, Dedução Indevida com Despesa de Instrução, Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e Dedução
Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 12/03/2012 de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 93, tendo protocolizado, através de seu procurador,
a impugnação de fl. 02 em 09/04/2012, onde consta:
Com relação as infrações de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi (fl.
85), com glosa no valor de R$ 2.458,44, de Dedução Indevida com Despesa de
Instrução (fl. 86), com glosa no valor de R$ 2.708,94 e de Dedução Indevida de
Despesas Médicas (fls. 88/89) com glosa no valor de R$ 1.563,25 o contribuinte
através de seu procurador, expressamente concordou com as infrações lançadas pelo
Fisco, de forma que é de se considerar tais montantes (R$ 2.458,44, R$ 2.708,94, R$
1.563,25), conforme o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação
dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, como não impugnados e,
portanto, não litigiosos.
Com relação a infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou
por Escritura Pública (fl. 87), com glosa no valor de R$ 33.180,00 o contribuinte
através de seu procurador afirmou: “O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a
título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas de Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.”
Segue abaixo o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido pertinente as matérias
não impugnadas pelo contribuinte:
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados, fl. 82
122.931,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas, fl. 82
81.667,73
4) Glosas de Deduções Indevidas (Não Impugnada / Mantida) fl. 85 R$
2.458,44 + fl. 86 R$ 2.708,94 + fls. 88/89 R$ 1.563,25 = R$ 6.205,74
6.730,63
5) Previdência Oficial sobre o Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
47.993,90
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela
Progressiva Anual)
5.242,96
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado, fl. 82
0,00
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo de Imposto a Pagar após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
5.242,96
15) saldo de Imposto a Pagar Declarado, fl. 82
3.478,07
16) Imposto já Restituído, fl. 14
0,00
17) Imposto Suplementar
1.764,89
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720784/2012-22

Obs.: Valores em Reais

Face aos cálculos contidos no Demonstrativo acima, restou incontroverso o valor de R$
1.764,89 a título de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita
2904) acrescido de Multa de Ofício (75%) e Juros Legais de acordo com a legislação
vigente, pertinente as matérias não impugnadas pelo interessado.
Deve ser destacado o extrato de fl. 97, onde consta a transferência de crédito tributário
deste, para o processo no 15582.720237/2013-15, onde consta o valor principal
transferido de R$ 1.406,90 (código de receita 2904) além dos acréscimos.
Consta das fls. 17/75, cópia de documentação anexada aos autos pelo interessado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO
INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA.
Somente pode ser deduzida a importância paga a título de Pensão Alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de Decisão Judicial, de
Acordo Homologado Judicialmente ou de Escritura Pública e desde que devidamente
comprovada.
Cientificado da decisão, em 20/10/2015 (fls. 113), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 18/11/2015, recurso voluntário (fls. 123/130), insurgindo-
se contra a manutenção da glosa das despesas com pensão alimentícia realizadas, alegando, em
breve síntese, que promoveu o pensionamento em favor de seus filhos/alimentandos, Savita
Marek Miranda, Mikail Marek Miranda e Mariana Bó Miranda, ao teor dos recebidos emitidos
pelas genitoras dos alimentandos, Lia Marek e Déa Bertini Bó, sendo certo que embora não
tendo sido depositado em contas bancárias, conforme previsto nos acordos homologados, não se
pode olvidar a ocorrência dos pagamentos regularmente realizados, restando assim comprovado
o efetivo pagamento da verba alimentar declarada, em pleno cumprimento dos acordos judiciais
homologados. Cita jurisprudência administrativa neste sentido. Requer, ao final, a improcedência
do lançamento lavrado, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 131/159.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720784/2012-22

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia, no valor total de
R$ 33.180,00, por falta de comprovação dos pagamentos realizados, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2010.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado
o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução. Vale salientar, que o art. 73
do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os
documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a
regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 106/108):
Da infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública
Com relação a infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública com glosa no valor de R$ 33.180,00, de acordo com a Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte fls. 76/82, consta o valor de R$ 33.180,00 a título de
dedução de Pensão Alimentícia Judicial (fl. 82), tendo como beneficiários Savita Marek
Miranda CPF 156.798.167-41 (R$ 11.060,00), Mikail Marek Miranda CPF
138.454.047-44 (R$ 11.060,00) e Marina Bo Miranda CPF 434.910.488-77 (R$
11.060,00) (fl. 80).
O contribuinte em sua defesa, anexou aos autos documentação comprobatória a seguir:
(...)
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720784/2012-22

Consta das fls. 54/66, recibos emitidos pela Sra. Dea Mara Bertini Bo pertinentes a
Pensão Alimentícia de Marina Bo Miranda durante o ano calendário de 2009,
totalizando o valor de R$ 11.060,00 pagos pelo contribuinte.
Consta à fl. 27, cópia do Processo no 32.003 – Separação Consensual tendo como
requerentes o contribuinte e a Sra. Dea Mara Bo Miranda, junto ao Juizado de Direito
da Primeira Vara de Família de Vila Velha Espírito Santo, com sentença decretando a
Separação Consensual do casal em 14/02/2000. Não consta da cópia de documento em
questão o valor da Pensão Alimentícia Judicial definida entre as partes e chancelada
pelo Juízo. Ocorre porém que em consulta ao processo no 10010.038317/0913-43
(Processo de Malha Fiscal) do interessado, verificou-se às fls. 26/29 do mesmo, a inicial
do processo de Separação Judicial Consensual datada de 27/12/1999 chancelada pelo
Juízo, onde consta o seguinte (fl. 28): “O Separando pensionará a filha menor com a
quantia mensal de 02 (dois) salários mínimos, que serão depositados até o 5o dia útil
do mês subseqüente ao vencido, diretamente na conta bancária no 2174-0 Agência no
1612, da Caixa Econômica Federal, em favor de Brivio Bo (genitor da Separanda).”
Logo, restou comprovado que os recibos constantes das fls. 54/66 não estão de acordo
com o contido acima, desta forma não são hábeis a comprovar o efetivo pagamento
da Pensão Judicial em questão.
Consta das fls. 28/53 recibos emitidos pela Sra. Lia Marek pertinentes a Pensão
Alimentícia de Savita Marek Miranda e Mikail Marek Miranda durante o ano calendário
de 2009, totalizando o valor de R$ 22.120,00 , R$ 11.060,00 para cada um dos mesmos,
pago pelo contribuinte.
Consta das fls. 17/25, petição do contribuinte e da Sra. Lia Marek Miranda datada de
25/02/2008, ao Juízo de Direito da 4a Vara de Família de Vila Velha Espírito Santo
referente a Ação de Separação Consensual. Consta à fl. 21: “V – Da Pensão
Alimentícia. O Separando pagará a título de Pensão Alimentícia em favor dos filhos
menores, Savita Marek Miranda e Mikail Marek Miranda, a quantia equivalente a dois
salários mínimos para cada um, a ser depositado na conta bancária da Separanda,
Banco do Brasil, agência 1240-8, conta poupança 38319-8, até o quinto dia útil do
mês subseqüente ao vencido, mais plano de saúde para os dois filhos menores. ... Os
separandos dispensam reciprocamente, a prestação de alimentos, por possuírem meios
próprios à sua subsistência.” Não consta dos autos a homologação judicial da
Separação Consensual em questão.
(...)
Deve ser ressaltado o Termo de Intimação Fiscal no 2010/288432621258920 (fls.
98/99), recebido pelo interessado em 28/11/2011, vide Aviso de Recebimento de fl.
100, onde era solicitado ao mesmo, a apresentação dentre outros, dos seguintes
documentos: “Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado
Judicialmente fixando o valor da Pensão Alimentícia e respectivos comprovantes de
pagamentos.”
Cabe salientar o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Face ao exposto, deve ser mantida a infração de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no valor de R$ 33.180,00 lançada pelo
Fisco.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos trazidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
104/108) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 84/91), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Vale registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução da
verba alimentar somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento declarado
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720784/2012-22

ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras palavras, para
ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem como
apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que os recibos acostados (fls. 28/66), por si só, não se
mostram suficientes para motivar o pedido – situação que poderia ter sido suprida, dentre outros,
com declarações emitidas pelas genitoras dos filhos/alimentandos, Lia Marek e Déa Bertini Bó,
atestando o recebimento dos valores recebidos em favor dos alimentandos, bem como
certificando a impossibilidade da realização dos depósitos em contas bancárias, previsão
esta, aliás, estabelecida nos acordos judiciais homologados por sentença (fls. 17/25, 141, 154 e
157/159) – constituindo, por conseguinte, os pagamentos realizados em desalinho com os
acordos judiciais homologados, em mera liberalidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do efetivo pagamento realizado nos moldes em que acordado judicialmente ou
justificação acerca da impossibilidade de assim proceder, por informação ratificada pelas
genitoras dos filhos alimentandos – correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia
com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em
litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exta dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 167
DF CARF MF
Original